Tribunal: TJES
Processo: 0003524-27.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Sustação/Alteração de Leilão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003524-27.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA COSTA RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BEM IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO MUTUÁRIO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL EM LEILÃO. COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO REMETIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 26, da Lei 9.514/1997, que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

2. Consolidada a propriedade do bem em nome do credor fiduciário, necessário a realização do leilão respectivo, consoante disciplina dada pelo art. 27 e parágrafos, da Lei 9.514/1997, a qual impõe a realização de comunicação ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive endereço eletrônico, conforme determina o § 2º-A, do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei 13.465/2017, vigente à época da realização do ato.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato bancário de financiamento em 02/07/2014 (fls. 122/148), para aquisição de bem imóvel com pacto de garantia de alienação fiduciária.

Verificada a mora da devedora fiduciante, e após decorrido o prazo para purgação da mora previsto no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, consolidou-se a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos em que disposto no § 7º, do mesmo dispositivo legal, com a redação vigente à época dos fatos:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

Não há discussão nos autos acerca da mora do devedor ou da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, mas, apenas e tão somente, quanto à validade, ou não, do subsequente leilão.

É que a Apelante afirma não ter sido observado pelo credor fiduciário o que prescreve o art. 27 e parágrafos, da Lei 9.514/1997 (com a redação anterior às alterações estabelecidas pela Lei nº 14.711/2023), notadamente o comando inserto em seu § 2º-A, o qual impõe seja o devedor comunicado da data do leilão mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive endereço eletrônico,
in litteris
:

§ 2º-A. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

Conquanto o inconformismo deduzido pela Apelante, observa-se inexistir mácula no procedimento adotado pela instituição financeira.

A Apelante alegou em sua causa de pedir – o que reitera em suas razões recursais –, que “
a comunicação da marcação do leilão extrajudicial do dia 18/02/2021 não foi enviada ao endereço residencial da autora, mas para o de seus pais que não tiveram acesso ao comunicado em tempo hábil para lhe repassar
”. Aduz, nesse contexto, que “
reside no endereço da qualificação da inicial ao passo que a comunicação foi enviada para o endereço da R. Vinte e Três de Maio, nº 310, Boa Sorte, Cariacica/ES
” (fls. 48).

Todavia, contrariamente a alegado pela Apelante, constata-se do último instrumento de rerratificação firmado entre as partes a informação de que a Apelante é “
residente e domiciliada em CARIACICA – ES, R 23 DE MAIO 310, BOA SORTE, CEP 29.141-232
” (fls. 162).

À vista do exposto, conclui-se pela regularidade do procedimento de comunicação levado a efeito pelo credor fiduciário, uma vez que o telegrama de notificação da data do leilão foi dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos em que disposto no art. 27, § 2º-A, da Lei 9.514/1997 (com a redação anterior às alterações estabelecidas pela Lei nº 14.711/2023), razão pela qual a r. sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)